Tribunal: STF
Processo: ARE 1390481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UNIVERSIDADE E INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NÃO UNIVERSITÁRIA PARA REGISTRO DE DIPLOMA. EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO ATRAVÉS DE DOAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO ENCARGO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À GRATUIDADE DE ENSINO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação cível interposta pela Associação de Ensino e Pesquisa Graccho Cardoso S/C Ltda - ME (Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe - FANESE) contra sentença que, em ação de rito comum, julgou improcedente o pedido, pelo qual objetivava compelir a Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS) a registrar todos os diplomas expedidos pela FANESE que lhe fossem encaminhados para tal procedimento, sem a cobrança de taxas. Condenou, ainda, a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I).



    2. O Juízo de origem entendeu que não ficou comprovada a cobrança de taxa, mas a realização de doações de diversos materiais à Universidade, em contrapartida pela expedição e pelo registro dos diplomas, na forma pactuada em convênio firmado entre as instituições. Ressaltou que as normas e decisões judiciais (entre elas a ACP 0005725-58.2007.4.05.8500), invocadas pela parte autora, dizem respeito apenas à impossibilidade de que seja cobrada do aluno uma taxa pela expedição e pelo registro do diploma. Concluiu, por fim, não haver ofensa à previsão constitucional de gratuidade do ensino (art. 206, IV), tendo em vista que a Universidade, ao promover a expedição e o registro dos diplomas de alunos de instituições não-universitárias, com suporte no art. 48, §1º, da Lei nº 9.394/96, não está a desempenhar, propriamente, atividade de ensino, mas apenas a exercer encargo administrativo, de modo que não há mácula no referido convênio, encontrando-se tal matéria inserida na autonomia universitária (art. 207, CF; art. 53, VI, Lei nº 9.384/96).



    3. A sentença merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, que são adotados como razão de decidir. Com efeito, não se trata, na hipótese, da cobrança de taxa de aluno concludente para que seja expedido ou registrado o seu diploma, o que fora objeto da ACP 0005725-58.2007.4.05.8500, mas sobre a possibilidade de a Fundação Universidade Federal de Sergipe exigir, mediante Convênio firmado entre as partes (conforme 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 23.16.054/2018-UFS, datado de 10/04/19), que a instituição de ensino particular realize doações de equipamentos e materiais à UFS em contrapartida pela atividade administrativa de registro dos diplomas.



    4. A Cláusula Terceira do Convênio nº 2316.054/2018-UFS, firmado entre a FANESE e a UFS prevê expressamente a doação de materiais a título de ressarcimento pelos custos operacionais, referentes aos materiais de consumo para abertura e tramitação do processo e ao tempo de trabalho despendido pelos agentes da UFS. E preveem as subcláusulas da Cláusula Terceira, com a redação dada pelo Primeiro Termo Aditivo ao Convênio: "SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O montante representado pela soma dos valores dos materiais será proporcional ao número estimado de registros a serem solicitados ao longo da vigência deste Termo, considerando remessas mínimas de 50 (cinquenta) diplomas, com custo de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por cada diploma.SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A lista em anexo contém itens que serão relacionados pela Pró-Reitoria de Graduação da UFS, contendo o valor unitário de sugestão de cada item e valor total de todos os itens, formando um kit que será comunicado à FANESE, que o doará como contrapartida pelo registro dos diplomas, a cada solicitação de remessa destes e na proporção adequada para a quantidade requerida."



    5. Extrai-se da análise do Convênio firmado que o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por diploma foi adotado como parâmetro para estabelecer o montante da doação de materiais a ser feita pela FANESE, que, segundo o próprio Convênio, seria proporcional ao número estimado de registros a serem solicitados.



    6. Como bem decidiu a sentença, a previsão constitucional de gratuidade do ensino não impede que a Universidade pública possa perceber, mediante convênio, contraprestação pela atividade administrativa de registro de diploma, e não de ensino, realizada em benefício de instituição particular.



    7. Apelação improvida. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados em dois pontos percentuais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 206, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente